Tribunal: TJMT
Processo: 1037321-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037321-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAYSSA PAULA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.852.731-70 (ADVOGADO), EDEMAR CARDOSO - CPF: 766.740.371-68 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS E MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. INDICAÇÃO DE VALOR UNILATERAL INSUFICIENTE. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por consumidor em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido liminar.

O agravante requereu: (i) a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato; (ii) a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes; (iii) a manutenção da posse do veículo financiado; e (iv) o afastamento da mora, diante da alegação de cláusulas contratuais abusivas, especialmente quanto a tarifas e à taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a alegação de abusividade contratual é suficiente para suspender a exigibilidade das parcelas; (iii) determinar se a indicação de valor unilateralmente considerado incontroverso pode afastar a mora; e (iv) averiguar se é cabível impedir a negativação e a busca e apreensão do veículo com base na ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), requisitos que não se fazem presentes no caso concreto.

4.

A mera alegação de abusividade de cláusulas contratuais, sem respaldo em prova pré-constituída e baseada em cálculo unilateral, não caracteriza, por si só, a probabilidade do direito.

5.
O contrato foi celebrado voluntariamente pelo agravante, que presumivelmente conhecia suas cláusulas, inclusive os encargos contratuais apontados como abusivos, não se verificando de plano qualquer vício evidente.

6.

Nos termos da Súmula 380 do STJ, a simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor.

7.

A indicação de valores que o devedor entende como devidos, apurados unilateralmente e sem contraditório, não tem o condão de afastar os efeitos da mora, tampouco de impedir a negativação ou a retomada do bem financiado.

8.

O art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC exige a indicação específica das cláusulas controvertidas e o pagamento do valor incontroverso nos moldes contratuais, o que não foi devidamente comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração prévia da probabilidade do direito, não sendo suficiente a alegação genérica de abusividade contratual.

2.

A simples propositura da ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor.

3.

A indicação de valores unilateralmente considerados incontroversos pelo devedor não afasta os efeitos da mora, inclusive a negativação e a busca e apreensão do bem financiado.

4.

A revisão judicial de cláusulas bancárias demanda dilação probatória, sendo incabível sua antecipação por tutela de urgência sem provas inequívocas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDEMAR CARDOSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido Liminar n. 1033458-31.2025.8.11.0002, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, na abstenção de inscrição de seu nome do Requerente nos cadastros de inadimplentes e na manutenção da posse do veículo objeto do financiamento.

O Agravante alega que a decisão merece reforma por não ter considerado a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, diante do caráter abusivo e desequilibrado do contrato bancário em questão.

Afirma que contratou financiamento com a Agravada para aquisição de veículo, com valor financiado de R$ 21.421,27 (vinte e um mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), mas foi surpreendido com a inclusão de valores adicionais referentes a seguros e tarifas não pactuados, elevando o total para R$ 26.058,08 (vinte e seis mil e cinquenta e oito reais e oito centavos), com prestações que totalizam R$ 50.246,88 (cinquenta mil duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Pontua que foram inseridos valores relativos a Seguro Prestamista, IGS Veicular, IGS Residencial, Tarifa de Cadastro e Tarifa de Avaliação de Garantia.

Aduz que o contrato prevê juros remuneratórios de 4,06% ao mês, o que representa 62,20% ao ano, valor que ultrapassa significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando abusividade flagrante e passível de revisão judicial.

Argumenta que está exposto ao risco iminente de negativação do nome nos cadastros restritivos de crédito e de busca e apreensão do bem financiado, o que comprometeria não apenas sua credibilidade financeira, mas também o transporte essencial à sua família, sendo a tutela de urgência medida necessária para preservação do resultado útil do processo.

Defende a inaplicabilidade automática da Súmula 380 do STJ, uma vez que, diante da presença de encargos abusivos na fase de normalidade contratual, é possível o afastamento da mora, conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer o recebimento e o processamento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar: (i) a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas; (ii) a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes; (iii) a manutenção da posse do veículo, impedindo medidas de busca e apreensão; e (iv) o afastamento da caracterização da mora.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 324505449).

Não foram apresentadas as Contrarrazões (id. 331111892).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, com vistas à suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais, manutenção da posse do bem financiado, abstenção de inscrição em cadastros restritivos e afastamento da mora, diante da alegação de cláusulas contratuais abusivas.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Analisando o conjunto processual, apesar das alegações apresentadas na peça recursal, não é possível aferir a suposta abusividade das cláusulas e dos juros aplicados ao contrato bancário, uma vez que, até prova em contrário, presume-se que o Recorrente tinha conhecimento prévio das condições estabelecidas na avença e, ainda assim, optou por celebrar o negócio jurídico.

Considerando a elevada incidência de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 380, firmou o entendimento de que a mera propositura de ação revisional de contrato não impede a caracterização da mora do autor.

Nesse contexto, mostra-se insuficiente que o devedor, de forma unilateral, ajuíze ação revisional e indique o valor que entende devido, com o intuito de afastar
eventuais
efeitos da mora.

Na verdade, o que percebe do extrato acostado em primeiro grau (id. 205707127 – origem), o Recorrente está inadimplente desde janeiro/2025, tendo ajuizado a Ação Revisional somente em agosto do corrente ano, sendo tais fatos incontroversos.

O valor considerado incontroverso deve ser aquele previsto no contrato firmado entre as partes, ou aquele que vier a ser definido judicialmente, respeitando aos princípios do contraditório e da ampla defesa dentro de uma ampla dilação probatória, e não por manifestação unilateral de apenas uma das partes.

O artigo 330, §2° e 3o do Código de Processo Civil dispõe que:

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Dessa forma, as obrigações contratuais devem ser cumpridas nos prazos e formas convencionados, sendo que os indícios de cobrança abusiva não são suficientes para ensejar o deferimento dos pedidos, visto que a matéria demanda maior dilação probatória para que se posse concluir algo sobre a postulação inicial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS
ABUSIVAS
. TAXA DE
JUROS
SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, os Agravantes não apresentam elementos suficientes que evidenciem a abusividade das cláusulas contratuais alegadas, limitando-se a invocar a necessidade de revisão contratual sem comprovação de fatos novos que justifiquem a medida de urgência.
Presume-se que os Agravantes tinham pleno conhecimento das condições contratuais ao firmar o contrato de empréstimo, não sendo plausível alegar desconhecimento das taxas pactuadas. A revisão judicial das cláusulas, quando cabível, demanda maior dilação probatória, o que impossibilita seu exame em sede de tutela de urgência.
Diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado e da inexistência de perigo de dano iminente, revela-se correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida. IV. DISPOSITIVO
Recurso Conhecido e Desprovido. (N.U 1030184-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples propositura de ação
revisional
não impede a caracterização da mora do devedor, conforme disposto na Súmula 380 do STJ. 4. O depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo próprio devedor, sem o contraditório e sem definição judicial, não tem o condão de afastar os efeitos da mora.
5. Nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, as obrigações decorrentes de contrato de financiamento devem ser cumpridas nos termos originalmente pactuados até eventual decisão judicial em sentido contrário.
6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1061530/RS), estabeleceu que a tutela de urgência em ações
revisionais
somente é
admissível quando houver plausibilidade na alegação de cobrança indevida e o devedor comprovar que contestação do débito tem respaldo em jurisprudência consolidada, o que não se verifica no caso concreto. 7. Não demonstrada a probabilidade do direito, não há fundamento para a concessão da tutela de urgência pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A simples propositura de ação
revisional
não impede a caracterização da mora do devedor. 2. O depósito judicial de valores unilateralmente considerados incontroversos pelo devedor não afasta os efeitos da mora. 3. A tutela de urgência para afastamento da mora em contratos de financiamento exige demonstração de verossimilhança das alegações e respaldo em jurisprudência consolidada, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo. (...). (N.U 1004893-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE
JUROS
. DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.
4. A mera alegação de abusividade contratual, sem demonstração preliminar e baseada em cálculo unilateral, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, sendo necessária a formação do contraditório e dilação probatória para aferição da existência de encargos
abusivos
.
5. O entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", não sendo o depósito de valores unilateralmente apurados suficiente para afastar os efeitos da mora. 6. Conforme orientação do STJ, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem financiado somente são concedidas quando há cumulativamente: fundamento em questionamento do débito, demonstração de que a cobrança indevida se baseia em jurisprudência consolidada e depósito integral das parcelas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de
agravo
de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação unilateral de abusividade de
juros
remuneratórios, sem demonstração preliminar e baseada apenas em cálculo elaborado pelo próprio devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorize a concessão de tutela de urgência.
2. O depósito judicial de valores que o devedor entende devidos, apurados unilateralmente, não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, incluindo a negativação cadastral e a busca e apreensão do bem financiado."
(...). (N.U 1004454-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025). (Destaquei).

Por fim, registra-se que a eventual inclusão do nome do Agravante junto ao cadastro de inadimplentes ou o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão veicular apenas se dará por consequência do não pagamento das parcelas e não induz a conclusão de que a cobrança é abusiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025